Tribunal: CARF
Processo: 13827.000884/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68. VINCULAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento relativo à obrigação principal que a constituiu, refletindo-se, por consequência, no lançamento de obrigação por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) que tem exatamente a mesma base de cálculo (cem por cento das contribuições não declaradas).
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000884/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.462 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE JAU E REGIÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68. VINCULAÇÃO À BASE DE CÁLCULO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista
naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento relativo
à obrigação principal que a constituiu, refletindo-se, por consequência, no
lançamento de obrigação por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68)
que tem exatamente a mesma base de cálculo (cem por cento das contribuições
não declaradas).
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000884/2009-77
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.462 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000884/2009-77

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 22/09/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.218.371-9 – CFL 68 – valor total de R$
31.900,32 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória prevista no art. art. 32, inciso
IV, §§ 3o. e 5o., da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, c/c art. 225, inciso
IV e § 4°, do Decreto 3.048/99 (apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias), relativa às competências 01/2005 a
31/12/2005, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 29/03/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 22/03/2010, alegando, em
apertada síntese, (i) erro na quantificação da multa aplicada; (ii) a base de cálculo da multa
aplicada é inconstitucional, pois assim o é o art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, introduzido
pela Lei n. 9.876/99; e (iii) duplicidade de lançamento por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de dever instrumental (duplicação de penalidades).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Verifica-se, na espécie, que o lançamento da multa em apreço tem espeque no
descumprimento de obrigação acessória (dever instrumental) prevista no art. art. 32, inciso IV,
§§ 3o. e 5o., da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, c/c art. 225, inciso IV e
§ 4°, do Decreto 3.048/99 (apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias), relativa às competências 01/2005 a
31/12/2005.
Ocorre que os fatos geradores que não constaram em GFIP, e que deram azo à
autuação em litígio, foram objeto do Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.218.372-7 – PAF n.
13827.000883/2009-22, de minha relatoria, oportunidade em se aplicou a decisão do STF no
âmbito do RE n. 595.838/SP (Tema 166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em
09/03/2015, com o entendimento sumarizado na ementa abaixo:

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.462 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000884/2009-77

EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta a incidência da
contribuição previdenciária constituída no lançamento relativo ao descumprimento de obrigação
principal (AI - DEBCAD 37.218.372-7 – PAF n. 13827.000883/2009-22), sendo forçoso
reconhecer a sua improcedência, uma vez presente a vinculação regimental deste relator à
decisão emanada pelo STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015.
Nessa perspectiva, tendo em vista que a base de cálculo da multa relativa à
infração tipificada por descumprimento de dever instrumental sob o Código de Fundamentação
Legal (CFL) 68, caso em análise, é exatamente a mesma do lançamento por descumprimento da
obrigação principal (art. 284, II, do Decreto n. 3.048/1999) – contribuições não declaradas –
limitada aos valores previstos no art. 284, I, do mesmo Decreto, conclui-se pela improcedência
do lançamento em tela.
É dizer, sobre a base de cálculo apurada no lançamento por descumprimento da
obrigação principal (cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada),
aplicam-se os limites previstos no inciso I do art. 284, em função do número de segurados por
competência, quantificando-se assim a multa por descumprimento de dever instrumental,
decorrendo, nesse contexto de apuração, uma relação indissociável entre aquela (obrigação
principal) e esta (obrigação de dever instrumental).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.462 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000884/2009-77

Conclui-se, assim, sem muito esforço cognitivo, que inexistindo a base de cálculo
do auto de infração relativo à obrigação principal, no caso concreto, por inconstitucionalidade
reconhecida pelo STF em sede de repercussão geral, não há que se falar de descumprimento de
obrigação acessória CFL 68 àquela correlata, vez que a Recorrente não deveria mesmo informar
a referida base de cálculo em GFIP.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando-se integralmente o lançamento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital